Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificada a incompetência para processar e julgar a demanda, deve o processo ser remetido ao Juízo competente, nos termos do artigo 64, § 1o e § 3o do Código de Processo Civil.
2. Configura-se erro de procedimento a extinção do feito, pelo Juízo a quo, tão somente pelo reconhecimento da incompetência, situação que exige necessariamente a remessa dos autos ao Juízo competente.
3. Recurso conhecido e provido.